Tribunal: TJSP
Processo: 0007610-43.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA. MARCO INICIAL PARA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DATA DO PREENCHIMENTO DE AMBOS OS REQUISITOS LEGAIS, E NÃO APENAS O OBJETIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em razão da natureza declaratória da decisão que promove o sentenciado ao regime intermediário, o termo inicial para a contagem do lapso temporal para progressão de regime ao aberto é a data do cumprimento

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA. MARCO INICIAL PARA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. DATA DO PREENCHIMENTO DE AMBOS OS REQUISITOS LEGAIS, E NÃO APENAS O OBJETIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em razão da natureza declaratória da decisão que promove o sentenciado ao regime intermediário, o termo inicial para a contagem do lapso temporal para progressão de regime ao aberto é a data do cumprimento dos requisitos subjetivo e objetivo, e não o dia em que a benesse foi deferida pelo Juízo, tampouco o dia em que o sentenciado foi efetivamente transferido ao regime intermediário. 2. No caso dos autos, o sentenciado preencheu o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 25.04.2020, mas reabilitou-se da prática de falta disciplinar de natureza grave somente em 08.05.2020, razão pela qual esta última data deve ser adotada como marco inicial para progressão ao regime aberto, quando então o reeducando preenchera ambos os requisitos para progressão ao regime intermediário. 3. Agravo ministerial provido, para determinar a retificação do cálculo de penas do reeducando GIULIANO DE ALBUQUERQUE PEREIRA, adotando-se o dia 8 de maio de 2020 como data-base para a progressão ao regime aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
'Registro: 2020.0001046042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007610-43.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado GIULIANO
DE ALBUQUERQUE PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO AO AGRAVO MINISTERIAL, para determinar a retificação
do cálculo de penas do reeducando GIULIANO DE ALBUQUERQUE
PEREIRA, adotando-se o dia 8 de maio de 2020 como data-base para a
progressão ao regime aberto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007610-43.2020.8.26.0026 -Voto no 008841
2
VOTO:
008841
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 0007610-43.2020.8.26.0026
AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO:
GIULIANO DE ALBUQUERQUE PEREIRA
COMARCA:
BAURU DEECRIM UR3
(execução no 0009835-30.2016.8.26.0041)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE
PENA. MARCO INICIAL PARA PROGRESSÃO AO
REGIME ABERTO. DATA DO PREENCHIMENTO DE
AMBOS OS REQUISITOS LEGAIS, E NÃO APENAS O
OBJETIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em razão da
natureza declaratória da decisão que promove o sentenciado
ao regime intermediário, o termo inicial para a contagem do
lapso temporal para progressão de regime ao aberto é a data
do cumprimento dos requisitos subjetivo e objetivo, e não o
dia em que a benesse foi deferida pelo Juízo, tampouco o
dia em que o sentenciado foi efetivamente transferido ao
regime intermediário. 2. No caso dos autos, o sentenciado
preencheu o requisito objetivo para progressão ao regime
semiaberto em 25.04.2020, mas reabilitou-se da prática de
falta disciplinar de natureza grave somente em 08.05.2020,
razão pela qual esta última data deve ser adotada como
marco inicial para progressão ao regime aberto, quando
então o reeducando preenchera ambos os requisitos para
progressão ao regime intermediário. 3. Agravo ministerial
provido, para determinar a retificação do cálculo de penas
do
reeducando
GIULIANO
DE
ALBUQUERQUE
PEREIRA, adotando-se o dia 8 de maio de 2020 como data-
base para a progressão ao regime aberto.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a respeitável decisão judicial que
deferiu ao agravado GIULIANO DE ALBUQUERQUE PEREIRA a progressão ao
regime semiaberto e homologou o cálculo de penas efetuado, em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007610-43.2020.8.26.0026 -Voto no 008841
3
considerou como marco inicial para nova progressão de regime o dia em que o
sentenciado cumprira o lapso temporal necessário ao regime intermediário (fls.
333/339, 366/368 e 375).
Busca a retificação do cálculo de penas,
com fixação da data do preenchimento de ambos os requisitos para progressão
ao regime intermediário e não só o requisito objetivo como marco inicial
para contagem do lapso para o regime aberto, o que ocorreu somente em 8 de
maio de 2020, quando então o reeducando reabilitou-se da falta disciplinar de
natureza grave (fls. 1/9).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 43/46), contando os autos ainda com decisão mantenedora
em sede de juízo de retratação (fl. 47) e respeitável parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do agravo ministerial (fls.
56/59).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais da
execução de origem, o sentenciado, reincidente, cumpre pena total de 9 (nove)
anos e 7 (sete) meses de reclusão pela prática de crimes comuns, com término
de cumprimento previsto para 3 de agosto de 2025 (fls. 366/368).
Para a concessão de progressão de
regime prisional, a Lei de Execução Penal prevê, em seu artigo 112, com a
redação dada pela Lei no 10.792/03, o atendimento dos requisitos objetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007610-43.2020.8.26.0026 -Voto no 008841
4
(cumprimento do lapso de um sexto da pena no regime anterior) e subjetivo
(bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento). O agravo ministerial comporta provimento.
Deveras, o termo inicial da contagem do
lapso temporal para a concessão da progressão ao regime aberto é a data do
atingimento de ambos os requisitos para a benesse relativa ao regime
intermediário, e não a data da própria concessão do benefício, tampouco aquela
em que o reeducando foi efetivamente transferido ao novo regime.
Isso porque a decisão de deferimento da
progressão de regime tem natureza meramente declaratória, reconhecendo o
cumprimento anterior, evidentemente dos requisitos para a sua concessão.
O direito à progressão, portanto, é
atingido com o alcance das elementares exigidas pela lei, de natureza objetiva e
subjetiva, e não com o reconhecimento judicial; por conseguinte, e não se
olvidando que o sentenciado não deve ser mantido em regime mais gravoso do
que o legalmente devido, evidente que o lapso temporal para a nova progressão
deve ser contado desde a data em que ao regime intermediário tinha direito.
Entendimento
esposado
pelo
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça,
exemplificativamente no V. Acórdão:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007610-43.2020.8.26.0026 -Voto no 008841
5
SUBSEQUENTE PROGRESSÃO DE REGIME. MARCO INICIAL.
DATA EM QUE O REEDUCANDO PREENCHEU OS
REQUISITOS DO ART. 112 DA LEP. ALTERAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DA PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO SEXTA TURMA.
ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DA QUINTA
TURMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) Consoante o
recente entendimento do Supremo Tribunal, a decisão do
Juízo das Execuções, que defere a progressão de regime-
reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo da lei (art. 112 da LEP) - é declaratória, e não
constitutiva. Embora se espere celeridade da análise do
pedido, é cediço que a providência jurisdicional, por vezes
como na espécie demora meses para ser implementada.
Não se pode desconsiderar, em prejuízo do reeducando, o
período em que permaneceu cumprindo pena enquanto o
Judiciário analisava seu requerimento de progressão.
Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem de
ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções
Penais.” (STJ, Sexta Turma, HC 369.774/RS, Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, DJe de 07/12/2016).
No mesmo sentido é o entendimento
adotado
por
esta
Egrégia
15a
Câmara
de
Direito
Criminal:
AG
0003306-69.2018.8.26.0026, Rel. Des. Gilberto Ferreira da Cruz, DJe
09.08.2018, AG 0003390-70.2018.8.26.0026, Rel. Des. Willian Campos, DJe
06.08.2016, AG 0004815-35.2018.8.26.0026, Rel. Des. Poças Leitão, DJe
10.07.2018, entre outros.
Assim, se o reeducando, no dia em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007610-43.2020.8.26.0026 -Voto no 008841
6
lapso temporal para o regime semiaberto foi alcançado, não possuía bom
comportamento carcerário, tal data não pode ser adotada como marco inicial
para progressão ao regime aberto, pois não preenchido ambos os requisitos à
progressão de regime.
No caso dos autos, o sentenciado
preencheu o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 25 de
abril de 2020, mas reabilitou-se da prática de falta disciplinar de natureza grave
somente em 8 de maio de 2020 (fls. 333/339), razão pela qual esta última data
deve ser adotada como marco inicial para progressão ao regime aberto, quando
então o reeducando preenchera ambos os requisitos para progressão ao regime
intermediário.
Por tais razões, deve ser reformada a
respeitável decisão recorrida, determinando-se a retificação do cálculo de penas
a fim de adotar como data-base para a progressão ao regime aberto o dia em
que o reeducando preenchera ambos os requisitos para progressão ao regime
intermediário.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO AGRAVO MINISTERIAL, para determinar a retificação do
cálculo de penas do reeducando GIULIANO DE ALBUQUERQUE PEREIRA,
adotando-se o dia 8 de maio de 2020 como data-base para a progressão ao
regime aberto.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007610-43.2020.8.26.0026 -Voto no 008841
7
Relatora